Tribunal: TJMT
Processo: 1013420-05.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013420-05.2019.8.11.0003

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (EMBARGANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (EMBARGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (APELANTE), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), AGIS CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 22.315.473/0001-10 (EMBARGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AGIS CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 22.315.473/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (EMBARGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro manejado por
CLEMENTE E DOMESI ADVOGADOS ASSOCIADOS, advogados da HDI GLOBAL SEGUROS S.A.
(id. 169710191

– págs. 1 a 9), e o segundo por
LUCAS RODER DE PAULA, advogado da RODOBR TRANSPORTES LTDA.
(id. 169767186 – págs. 1 a 4), contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, ao acolher a preliminar de intempestividade do apelo, não conheceu do recurso interposto por HDI GLOBAL SEGUROS S.A.

Para tanto, os advogados da requerida/apelante HDI GLOBAL SEGUROS S.A., ora primeira embargante, sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não foi analisada sua tese de que não tinham sido cadastrados no sistema no Juízo de origem e consequentemente não foram intimados da sentença recorrida.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Já LUCAS RODER DE PAULA, advogado da RODOBR TRANSPORTES LTDA., ora segundo embargante, aduz que o acórdão embargado, incorrendo em omissão, deixou de fixar honorários recursais em seu favor.

Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas por CLEMENTE E DOMESI ADVOGADOS ASSOCIADOS, representantes da HDI GLOBAL SEGUROS S.A. (id. 170900689 – págs. 1 a 5) e por RODOBR TRANSPORTES LTDA (id. 171093180 – págs. 1 a 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, os advogados da requerida/apelante HDI GLOBAL SEGUROS S.A., ora primeira embargante, sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não foi analisada sua tese de que não tinham sido cadastrados no sistema no Juízo de origem e consequentemente não foram intimados da sentença recorrida.

Não assiste razão à requerida/apelante, ora primeira embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da matéria, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Isso porque, conforme a análise dos expedientes dos autos de origem, extrai-se que a sentença recorrida foi proferida na data de 14.09.2020 e que as partes, entre elas a primeira requerida HDI GLOBAL SEGUROS S.A, ora apelante, foram cientificadas na data de 16.09.2020, de modo que o prazo de 5 (cinco) dias para o manejo dos aclaratórios findaria em 23.09.2020.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 1.023 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

Assim, como a primeira requerida, ora apelante, somente opôs seus embargos na data de 05.10.2020, restou claramente caracterizada a sua intempestividade e consequentemente, sem que fosse interrompido o prazo para a interposição do recurso de apelação, este, protocolado na data de 28.01.2021, evidentemente, também foi interposto fora do prazo estabelecido no diploma processual, razão pela qual não deve ser conhecido.

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerida/apelante HDI GLOBAL SEGUROS S.A., ora primeira embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por sua vez, LUCAS RODER DE PAULA, advogado da RODOBR TRANSPORTES LTDA., ora segundo embargante, aduz que o acórdão embargado, incorrendo em omissão, deixou de fixar honorários recursais em seu favor.

Não assiste razão à requerente/apelada, ora segunda embargante.

É que, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a fixação da verba honorária em sede recursal, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC, é necessário o
desprovimento

ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC
"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.”

(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017) (grifo nosso).

No presente caso, considerando que
a requerente/apelada, ora segunda embargante não é a vencedora na primeira instância
, sendo condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais e da verba honorária, a fixação de verba honorária em sede recursal, ou a majoração fundamentada no art. 85, §11 do CPC, não é cabível.

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análises apresentam-se como impróprios para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023